Tribunal: TJDFT
Processo: 0732677-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AVOENGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NETA MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por neta maior de idade contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de alimentos ajuizada em face de seu avô, buscando a manutenção da pensão alimentícia após decisão transitada em julgado que fixara o término da obrigação em julho de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência para manutenção dos alimentos; (ii) estabelecer se cabe a fixação de alimentos avoengos diante da ausência de prova da necessidade da alimentanda e da impossibilidade dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões é inadmissível, pois a lei não prevê tal requerimento nessa via, e eventual impugnação deve ser apresentada perante o juízo de origem (CPC, art. 99).
4. A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, pois ainda pendente de análise no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
5. A maioridade civil não extingue, de forma automática, o dever de prestar alimentos, mas altera sua fundamentação, passando a se exigir a prova da necessidade do alimentando e da impossibilidade dos pais.
6. Os avós apenas respondem de forma subsidiária e complementar, nos termos da Súmula 596 do STJ, sendo indispensável comprovação da incapacidade dos genitores para a prestação alimentar.
7. No caso, a alimentanda, com 27 anos, não demonstrou necessidade atual e extraordinária, tampouco a impossibilidade dos pais em prover alimentos.
8. Existe decisão transitada em julgado que determinou a cessação gradual da obrigação alimentar em julho de 2025, inexistindo alteração fática relevante que justifique a reimposição da obrigação.
9. A condição de pessoa transgênero e as dificuldades de saúde e adaptação social não afastam a necessidade de observância dos requisitos legais para fixação de alimentos avoengos.
10. Considerada a idade avançada e a capacidade contributiva reduzida do alimentante, não se revela razoável impor-lhe obrigação alimentar além do já estabelecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, mas impõe a comprovação da necessidade do alimentando e da impossibilidade dos pais.
2. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar, somente cabível quando demonstrada a incapacidade dos genitores.
3. Decisão transitada em julgado que fixa termo final para a obrigação alimentar, somente pode ser modificada diante de alteração fática relevante, não configurada no caso.